Tribunal: TJSP
Processo: 2223585-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de declaração – Acolhidos parcialmente apenas para sanar erro, sem alteração no resultado do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223585-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
PAULO DOMINGOS RIBEIRO JUNIOR, são embargados CELIA APARECIDA
CORREA SILVA COBRA e JOÃO PAULO COBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos, apenas para sanar erro, sem alteração no resultado
do julgamento anterior. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223585-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31780
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2223585-68.2020.8.26.0000/50000
1a Vara Cível de Bauru (proc. no 1012960-54.2020.8.26.0071)
Embargante: Paulo Domingos Ribeiro Junior
Voto no 31780.
Embargos de declaração Acolhidos parcialmente apenas
para sanar erro, sem alteração no resultado do julgamento
anterior.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo agravado ao v. acórdão de fls. 44/48. Sustenta que ele padece de
omissão e de erro material, porque desconsiderou a oposição ao julgamento
virtual manifestada na contraminuta, de forma que houve cerceamento ao
direito de defesa, não analisou a fundamentação da contraminuta do agravo
nem identificou fundamentos determinantes da doutrina que tenham relação
com o caso, não abordou na análise a aplicação dos artigos 9o, § 1o, e 11,
da Lei n. 11.419/06, contrariou precedentes do STJ, identificados na
contraminuta do recurso, e afirmou que o embargante teria alegado que foi
vítima de estelionato praticado pelos embargantes, quando na verdade o
embargante alegou que ambas as partes foram vítimas de estelionato
praticado por terceiro.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos e os acolho parcialmente, apenas para corrigir trecho do
agravo, já que o agravado, ora embargante, realmente não afirmou que
sofreu estelionato dos réus, mas de terceiro.
De fato, na petição inicial o embargante não
afirma ter sido vítima de estelionato praticado pelos embargados, mas, sim,
terem ambas as partes sido vítimas de estelionato praticado por terceiro, o
que ora se afirma.
Em segundo lugar, o agravado não se opôs,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223585-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31780
3
propriamente, ao julgamento virtual, mas manifestou a intenção de sustentar
oralmente, quando da realização da sessão de julgamento (fl. 33 do agravo).
Não obstante tal informação, o julgamento se deu de forma virtual, na qual
não há sustentação.
Contudo, o fato em si, a realização do julgamento
de forma virtual, não causou prejuízo ao embargante e, sem prejuízo, não
há nulidade.
De fato, oposição ao julgamento virtual (que neste
caso não foi explícita) não se dá por capricho, mas por fundada razão,
normalmente a necessidade de sustentação oral pelos advogados das
partes.
Ocorre que, conforme disciplina o art. 937, inciso
VIII, a sustentação oral só cabe quando o agravo de instrumento versar
sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso
deste agravo.
Sendo assim, apesar do requerido a fl. 33, não
seria possível a realização de sustentação oral, neste caso, ainda que o
julgamento não tivesse sido virtual, nos exatos termos do art. 937 do CPC,
razão pela qual, repito, não houve nenhum prejuízo ao embargante nem
haveria mudança no resultado do julgamento se ele tivesse sido presencial
ou tele presencial, porque sustentação oral, de qualquer modo, não haveria.
Como sem prejuízo não há nulidade, não se
reconhece a ocorrência de nulidade no julgamento em questão.
A alegação de que o acórdão não analisou a
fundamentação da contraminuta apresentada pelo embargante não se
sustenta. O acórdão fundamentou sua conclusão, levando em conta
também os argumentos trazidos pelo agravado, ora embargante.
O v. acórdão afirmou expressamente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223585-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31780
4
decisão agravada surpreendeu os agravantes e lhes cerceou a defesa e o
que o agravado pretendeu na contraminuta foi convencer de que a surpresa
devia ser mantida.
Tudo quanto foi dito na contraminuta, pelo
embargante, tendeu a convencer que os agravantes tinham conhecimento
da ação, porque os advogados das partes mantiveram contato, antes da sua
propositura, e o advogado dos agravantes tomou providência para a defesa,
depois da propositura, de modo que desde tal data eles deveriam ser
considerados citados, como a decisão agravada considerou.
O acórdão afirmou que a providência de pedir a
Tabelião a remessa de mídias ao processo foi tomada por advogado sem
procuração para receber citação.
Dar os agravantes por citados em tal data, como,
repito, foi dito o acórdão, implicaria surpresa, o que o ordenamento jurídico
veda, porque significaria fixar data a partir de avaliação subjetiva acerca da
ciência dos agravantes sobre o processo, mediante ato praticado pelo
advogado deles, sem poder para receber citação, o que não se admite.
O acórdão também assinalou que: “Sobre o assunto,
em casos análogos, anotam THEOTONIO NEGRÃO e outros: "- No sentido de que não
implica comparecimento espontâneo do réu: (...) - a petição em que o advogado, sem
poderes para receber citação, requer, simplesmente, a juntada de procuração aos
autos"(STJ-3aT. REsp 193.106, Min. Ari Pargendler, j.15.10.01, DJU 19.11.01). No mesmo
sentido: STJ 2aT., 92.373, Min. Barros Monteiro, j.12.11.96, DJU26.5.97). - A retirada dos
autos de cartório, por advogado munido de procuração sem poderes especiais para receber
citação (RSTJ 185/441: 4a T, REsp 407.199; RT 809/230)” (fls. 47/48).
Não houve infringência aos artigos 9o, § 1o, e 11
da Lei n. 11.419/06, já que foi o advogado dos agravantes, sem poder para
receber citação, repito pela última vez, quem pediu a remessa de mídia ao
processo. O embargante distorce a aplicação do texto legal, para tentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223585-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31780
5
adaptá-lo à sua pretensão, o que também não se admite.
Finalmente,
o
acórdão
não
contrariou
precedentes do STJ trazidos na contraminuta, ao contrário, está de acordo
com eles, não se aplicando ao caso em tela os referidos pelo agravado,
diante das especificidades do caso, referidas no acórdão.
Então, não há omissão que deva ser reconhecida,
tentando o embargante alterar o julgado, porque ele lhe foi desfavorável, o
que não é possível por meio de embargos.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso acolho parcialmente os embargos de
declaração, apenas para sanar o erro antes apontado, sem alteração no
resultado do julgamento anterior.
SILVIA ROCHA
Relatora